Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO E RESCISÃO DE CONTRATO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pela autora e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, inciso I, do CPC).
3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
4. Se as provas dos autos foram capazes de comprovar as alegações do autor e, por outro lado, não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos.
5. Apelo não provido.